Tribunal: TJMT
Processo: 1019274-12.2021.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019274-12.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), RAPHAEL AUGUSTO DA COSTA - CPF: 046.266.831-26 (EMBARGANTE), ANDERSON RODRIGO SILVA DE ANDRADE - CPF: 016.914.861-08 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FELICIANO DA SILVA - CPF: 040.540.171-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1019274-12.2021.8.11.0002

EMBARGANTE: RAPHAEL AUGUSTO DA COSTA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO – TESES ANALISADAS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Destinam-se os embargos declaratórios a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição de ato decisório.

É devida a rejeição dos embargos de declaração quando na decisão embargada não há omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RAPHAEL AUGUSTO DA COSTA
contra o acórdão desta e. Primeira Câmara Criminal, prolatado no julgamento do recurso em sentido estrito n.
1019274-12.2021.8.11.0002, o qual
DEU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público para afastar a nulidade da busca domiciliar e encaminhar os autos para o Juízo
a quo
para julgamento do mérito

(id.
227157179

).

Pugna o embargante pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos declaratórios, alegando, omissão,
“vez que deixou de apreciar a ilegalidade manifesta da busca domiciliar que se seguiu, e na qual foram apreendidos ILEGALMENTE entorpecentes que integram o corpo de materialidade mencionado no acórdão em desfavor do acusado”
. (
Sic
– 231415662)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo o art. 619 do Código de Processo Penal,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Ou seja, os embargos de declaração não se destinam à reapreciação de questões já debatidas, enfrentadas e decididas pela Câmara Julgadora, ainda que para fins de prequestionamento com propósito recursal em instância superior.

Neste sentido:
“Não se admite o manejo dos aclaratórios com exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo acórdão impugnado”
(EDcl no REsp n. 1.772.855/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023).

Em síntese, o embargante alega que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar a manifesta ilegalidade da busca domiciliar.

Todavia, ao contrário do alegado, não há omissão no Acórdão recorrido, sendo que todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia foram enfrentados de forma ampla e fundamentada, sem máculas, expondo, à saciedade, os motivos para o acolhimento da tese ministerial, senão vejamos:

“Com efeito, o art. 240, §2º, do Código de Processo Penal prevê que:
“proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”
.

Por sua vez, o art. 244 do mesmo diploma legal dispõe que
“a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
.

Ou seja, a legalidade da busca pessoal/veicular depende da constatação da existência de fundadas suspeitas para a medida.

Isso porque,
“há que se pontuar, também, a necessidade de se conter atuações seletivas (escolhas arbitrárias de determinadas pessoas) do aparelho estatal, muitas vezes acobertadas por juízos discriminatórios e inconfessáveis. É dizer: deve a autoridade policial se encontrar apta a justificar a sua atuação, no âmbito de sua corporação, e ao nível do estrito cumprimento do dever legal”
(FISCHER, Douglas; PACELLI, Eugênio. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. Disponível em: Grupo GEN, (12th edição). Grupo GEN, 2020, p. 611).

No caso em tela, os elementos probatórios, dão conta da existência de informações de que uma residência localizada na Rua Lívio Mendes de Freitas, bairro Morro da Boa Vista, em Nossa Senhora do Livramento/MT, funcionava como ponto de venda de drogas.

Consta dos autos que os policiais se deslocaram até o local, quando avistaram o apelado em frente à sua residência, e no momento em que Raphael visualizou a guarnição, empreendeu fuga, pulando vários muros de residências próximas, até que os agentes policiais obtiveram êxito em encontrá-lo em um quintal, atrás de uma caixa d'água.

Assim, ao realizarem a abordagem e revista pessoal, encontraram com acusado 13 (treze) porções de maconha e R$ 309,00 (trezentos e nove reais) em dinheiro. Na sequência, deslocaram-se até a sua residência, onde encontraram mais 70 (setenta) porções de maconha.

Convém ressaltar, que as informações passadas para os agentes policiais indicavam um endereço residencial específico onde estava sendo comercializando o tráfico de drogas. Veja-se:

Consta do depoimento do policial militar Thiago Feliciano da Silva, sob o crivo do contraditório, ratificando a versão apresentada na fase policial, que sua viatura foi abordada por um indivíduo que informou a prática do tráfico por um morador do bairro, repassando características e endereço exato.

Disse que se deslocaram ao endereço quando avistaram o réu, que fugiu pulando muros, sendo detido no quintal de vizinhos.

Saliente-se que as características, precisão e individualização das informações não permitem que os policiais militares que a receberam deixem de atuar e cumprir as funções que a Constituição Federal lhes atribuiu, qual seja, a de polícia ostensiva e preservação da ordem pública (art. 144, §5º, CRFB/88).

Como bem explica a doutrina especializada, à Polícia Militar é atribuída a função de polícia ostensiva, o que significa dizer que
“exerce as funções de prevenir e de reprimir de forma imediata a prática de delitos”
(SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Comentário ao artigo 144. IN: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lênio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 1585).

Deve-se pontuar que é manifesta a existência de fundadas razões para a abordagem do apelado, uma vez que, além da denúncia específica, este empreendeu fuga ao avistar a viatura policial, contexto que revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar as diligências, traduzindo a busca pessoal em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial”.

Note-se que o acórdão abordou todos os pontos controvertidos, não havendo falar em omissão, possuindo, os embargos opostos no presente caso nítida pretensão de rediscutir matérias inteiramente enfrentadas no acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

No que se refere à temática, é pacífico o entendimento de que:
“Ao contrário do que alegam os recorrentes, o acórdão embargando não padece de qualquer vício uma vez que – por ocasião do julgamento do recurso de apelação – demonstrou-se de forma satisfatória e suficiente todas as questões suscitadas pelas partes e necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução diversa da pretendida. Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)”
(N.U 0007699-76.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020).

Frise-se, conforme destacado no precedente supracitado que mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal), o que não restou comprovado no caso em tela.

À vista do exposto, voto por REJEITAR os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024